Tribunal: TJSP
Processo: 0002465-56.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, praticado em concurso formal. Recurso da Defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento pessoal do réu que não foi realizado na fase policial ou em juízo. Acusado que não foi preso em flagrante delito. Reconhecimento fotográfico

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, praticado em concurso formal. Recurso da Defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento pessoal do réu que não foi realizado na fase policial ou em juízo. Acusado que não foi preso em flagrante delito. Reconhecimento fotográfico levado a efeito tão somente perante a autoridade policial. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela absolvição do apelante. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002465-56.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
DANIEL DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0002465-56.2020.8.26.0268
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA
Apelante: DANIEL DE MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19716
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
uso de arma de fogo, praticado em concurso formal.
Recurso da Defesa. Absolvição por insuficiência de provas.
Admissibilidade.
Ausência
de
elementos probatórios
seguros para a condenação. Reconhecimento pessoal do réu
que não foi realizado na fase policial ou em juízo. Acusado
que não foi preso em flagrante delito. Reconhecimento
fotográfico levado a efeito tão somente perante a autoridade
policial. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela
absolvição do apelante. Existência de meros indícios de
autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo
defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do CPP.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por DANIEL DE MORAES contra a r. sentença prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Djalma Moreira Gomes Júnior, da 4a Vara da
Comarca de Itapecerica da Serra, que o condenou à pena de 36
anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 78 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
devido a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e
§2oA, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código
Penal (fls. 394/412).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
declaração de nulidade do feito com fundamento no artigo 564,
incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal, bem como a
absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, incisos IV e
V, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
3
redução da pena aplicada. No mais, pugna pelo direito de recorrer
em liberdade (fls. 413/426).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 432/438).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Marcos Hideki Ihara, opina pelo provimento do
apelo defensivo, a fim de absolver o acusado com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 447/451).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em tese,
no dia 24 de abril de 2019, por volta das 15h30, na Rua Pedro
Joaquim Soares, n. 700, Centro, São Lourenço da Serra, Comarca
de Itapecerica da Serra, agindo em concurso com Paulo Rennan
Eneas Frazão e Renan Alves de Oliveira, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito
comum 01 aparelho celular da marca Samsung de propriedade de
Jacir Pires Xavier, 01 aparelho celular da marca LG pertencente a
Iraildo Gonçalves dos Santos, além da quantia de R$ 337,50 e
diversos produtos de propriedade da Padaria e Mercearia Nosso
Sonho representada por Rivaldo Francisco de Azevedo.
Consta da denúncia que o acusado e seus
comparsas se dirigiram ao local dos fatos com um veículo
GM/Astra, placas EMX-4546. Paulo e o apelante desembarcaram e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
4
ingressaram
no
estabelecimento
comercial
enquanto
Renan
permaneceu no interior do automóvel.
Os
infratores
que
ingressaram
no
estabelecimento passaram a se apoderar de diversas mercadorias
expostas à venda e se dirigiram ao caixa, tendo anunciado o
assalto com a exibição de arma de fogo. Eles exigiram que o
atendente Rivaldo alocasse os bens em uma sacola, assim como
maços de cigarro e a quantia em dinheiro que havia no caixa.
Em seguida, o apelante e Paulo abordaram
as vítimas Jacir e Iraldo, clientes que se encontravam no interior do
estabelecimento comercial, ordenando que entregassem seus
aparelhos de celular.
Consumada a subtração, os infratores ingressaram no veículo conduzido por Renan e todos
empreenderam fuga.
Policiais
militares
foram
acionados
e
tomaram conhecimento da rota de fuga, iniciando-se uma
perseguição. Em dado momento, os infratores abandonaram o
veículo utilizado na prática do crime e empreenderam fuga a pé,
escondendo-se em um matagal.
A ação policial se encerrou no dia seguinte
aos fatos e, em tal ocasião, os agentes públicos lograram êxito em
localizar e deter Paulo e Renan.
Os corréus Paulo e Renan foram processados nos autos n.
1500835-09.2019.8.26.0628
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
5
302/307) e o feito foi desmembrado com relação ao ora apelante,
com o aproveitamento das provas produzidas naquele processo
(fls. 369).
Primeiramente, ressalto que a preliminar de
nulidade e o pedido para que o apelante possa recorrer em
liberdade estão prejudicados em face do que será decidido.
Ao meu ver, subsistem dúvidas quanto à
autoria do crime que impedem o édito condenatório em desfavor
do apelante.
O acusado não foi encontrado para ser
ouvido perante a autoridade policial (fls. 83). Em juízo, ele acabou
não sendo ouvido, uma vez que, apesar de ter sido citado (fls.
132), mudou de endereço sem informar o juízo (fls. 359 e
369/370).
Paulo Rennan Eneas Frazão asseverou na
fase policial ter ingressado no local dos fatos com um indivíduo que
havia conhecido há poucos dias (vulgo Negão) enquanto Renan
permaneceu no interior do veículo GM/Astra. Anunciaram o roubo e
subtraíram dinheiro, cigarro e aparelhos de celular. Após saírem do
local com o sobredito automóvel, notaram a aproximação de
policiais militares e resolveram “despistar”, ingressando em uma
rua de terra e abandonando o veículo. Ingressaram em uma mata
até que foram surpreendidos por policiais militares (fls. 22). Em
juízo, afirmou ter pegado emprestado o veículo de Renan para ir
em uma cachoeira. Foi em um mercado com Daniel e, quando
estavam no caixa, verificaram que não tinham dinheiro suficiente.
Assim, Daniel lhe disse para pegar as mercadorias e sair correndo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
6
o que foi feito. Deixaram o local em um automóvel e, durante o
trajeto, foram perseguidos, de modo que ingressaram a pé em
uma mata, tendo lá permanecido por “um dia e meio”. Foi
abordado pelos agentes públicos enquanto Daniel se evadiu. Por
fim, esclareceu que, na Delegacia de Polícia, foram solicitadas as
características e o nome do apelante (mídia digital fls. 371).
Renan
Alves
de
Oliveira
optou
por
permanecer silente perante a autoridade policial (fls. 21). Em juízo,
alegou ter emprestado seu veículo GM/Astra para Paulo em uma
terça-feira e, na quinta-feira, tal acusado lhe informou o local em
que estava o automóvel sem gasolina. Ao chegar para buscá-lo,
havia diversos policiais militares e eles o abordaram, tendo o
encaminhado para a Delegacia de Polícia (mídia digital fls. 371).
O ofendido Rivaldo narrou em juízo que
estava em seu estabelecimento comercial quando foi surpreendido
por um indivíduo de cor branca, com tatuagem, que anunciou o
roubo e passou a pegar objetos do local. Em seguida, outro
infrator, esse com a pele morena, chegou ao local portando arma
de fogo e determinando que a ação fosse rápida. Após se apoderar
dos bens, eles se evadiram. No dia seguinte, reconheceu por meio
de fotografia duas pessoas como autoras do crime. Em juízo,
reconheceu um dos acusados presentes como sendo o indivíduo
que o abordou logo no início da execução do crime (mídia digital
fls. 371).
O ofendido Iraildo Gonçalves dos Santos
narrou sob o crivo do contraditório que estava na padaria quando
dois indivíduos, um branco e um moreno, chegaram ao local. O
primeiro começou a pegar objetos e, em seguida, o segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
7
encostou uma pistola em suas costas e anunciou o assalto.
Ressaltou que seu aparelho celular foi subtraído, bem como bens
de outros clientes. Após, eles deixaram o local com um terceiro
indivíduo em um veículo GM/Astra, de cor prata. Confirmou que, na
Delegacia de Polícia, procedeu ao reconhecimento fotográfico dos
dois indivíduos que ingressaram no local. Em juízo, reconheceu um
dos corréus presentes na audiência como a pessoa que se
apoderou do seu aparelho celular (mídia digital
fls. 371). Em
suma, no mesmo sentido foram as declarações do ofendido Jacir
Pires Xavier, confirmando que seu aparelho celular foi subtraído na
data dos fatos, contudo, em juízo, não reconheceu os corréus Paulo
e Renan (mídia digital fls. 371).
As vítimas Iraildo e Jacir, na fase policial,
reconheceram o apelante como autor do delito por meio de
fotografia (fls. 81 e 95).
O policial militar Tiago Rodrigo Prudente
Pereira afirmou na fase judicial que ocorreram roubos na região e
estavam procurando pelos autores dos crimes, havendo a
informação de que um deles possuía uma tatuagem no pescoço,
bem como que os infratores haviam se evadido em um veículo
GM/Astra, que tinha sido recuperado por equipe da polícia civil.
Outra equipe se deparou com os três indivíduos e eles ingressaram
em uma mata, tendo sido solicitado apoio, inclusive aéreo. Após o
apoio aéreo deixar o local, avistou dois indivíduos e um deles, que
possuía tatuagem, foi abordado, enquanto o outro conseguiu se
evadir (mídia digital fls. 371).
O policial militar Daniel da Silva Júnior
afirmou sob o crivo do contraditório que uma viatura se deparou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
8
com indivíduos suspeitos de roubo e eles ingressaram em uma
mata, razão pela qual foi prestar apoio. Logrou êxito em abordar
um dos indivíduos na mata e o outro foi encontrado posteriormente
por outra viatura (mídia digital fls. 371).
Do conjunto probatório, depreende-se que
Paulo e Renan foram presos em flagrante após terem se evadido
para o interior de uma mata. O ora apelante, por outro lado, não
foi preso em flagrante.
A propósito, no relatório de investigações,
há a indicação de que “diante das investigações feitas através dos
sistemas policiais e redes sociais conseguimos lograr êxito em
qualificar o terceiro partícipe do crime: DANIEL DE MORAES, RG
39792294, o qual também foi reconhecido pelas vítimas aqui
qualificadas” (fls. 97/98). Contudo, não consta dos autos maiores
esclarecimentos a respeito de tais diligências.
Vale
registrar
que
o
acusado
Paulo
asseverou na fase policial ter praticado o delito com um indivíduo
conhecido como “Negão”, mas não consta do termo de
interrogatório que ele tenha fornecido em tal ocasião a qualificação
de tal infrator (fls. 22). No mais, em juízo, Paulo mencionou ter
subtraído objetos do local dos fatos com um indivíduo chamado
“Daniel”, mas não forneceu outros dados que pudessem comprovar
que tal pessoa era o apelante.
É certo que os ofendidos Iraildo e Jacir
procederam ao reconhecimento fotográfico do acusado durante a
fase policial (fls. 81 e 95). Contudo, em juízo, o referido
reconhecimento não foi confirmado, sendo certo que o acusado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
9
foi interrogado em tal ocasião. Ademais, como bem destacado pela
d. Procuradoria de Justiça, a fotografia do apelante juntada aos
autos aparenta ser de quando ele era adolescente (fls. 92).
É cediço que, nos termos do dispõe o artigo
155, do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser
lastreada apenas nos elementos colhidos na fase policial.
Não se nega a validade do reconhecimento
fotográfico realizado perante a autoridade policial. Contudo, sua
valoração apenas poderá ser levada a efeito se estiver em
consonância com as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
conforme destacado por Gustavo Badaró:
(...) para que sejam valorados, os elementos de
informação do inquérito deverão estar em concordância com a prova produzida em
contraditório. O advérbio exclusivamente do art. 155
do
CPP
deve
ser entendido em seu sentido
substancial, e não formal. Tanto os elementos de
informação do inquérito quanto as provas em
contraditório devem ser convergentes, apontando
para o convencimento judicial no mesmo sentido.1
Não há nos autos, portanto, qualquer
elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a
veracidade da imputação contida na denúncia, existindo contra o
apelante meros indícios de autoria, insuficientes para embasar uma
condenação criminal.
Inviável,
diante
deste
frágil
quadro
probatório, a prolação de édito condenatório em desfavor do
apelante, impondo-se, em homenagem ao princípio do in dubio pro
1 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro:
Campus: Elsevier, 2012, p. 91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002465-56.2020.8.26.0268 -Voto no
10
reo, a sua absolvição, nos termos do que dispõe o artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se contramandado de prisão.
LEME GARCIA
Relator